Tribunal: TJBA
Processo: 8006886-07.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006886-07.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORLA DA LUZ SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

Embargos de declaração em apelação cível. Omissão formal quanto à menção expressa de julgamento conjunto. Ausência de omissão substancial. Embargos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por candidato em concurso público, alegando omissão no acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança.

O embargante sustenta que seu recurso não teria sido apreciado individualmente e que não houve enfrentamento de argumentos específicos sobre contratações temporárias e procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público.

O embargado defende inexistência de omissão, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria central e que não há obrigação de rebater um a um todos os fundamentos.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão:
(i) ao não mencionar expressamente o julgamento do recurso interposto pelo embargante; e
(ii) ao deixar de enfrentar fundamentos específicos sobre alegada preterição arbitrária em concurso público.

III. Razões de decidir
5. Reconhece-se a existência de omissão formal, pois embora a fundamentação e o dispositivo tenham abrangido ambos os recursos, não houve menção expressa ao julgamento conjunto, o que compromete a clareza da decisão (CPC, art. 1.022, II).
6. Quanto às alegações de omissão substancial, não há vício, pois o acórdão enfrentou a questão central da lide – a inexistência de prova de preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação –, com base na jurisprudência do STF (RE 837.311/PI, Tema 784/RG).
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 889.822/MG, Rel. Min. Campos Marques, DJe 26.03.2013).

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão formal e esclarecer que os recursos de apelação interpostos por Jorlã da Luz Silva e Adriana da Silva Oliveira foram julgados conjuntamente, mantendo-se inalterados os fundamentos e o resultado do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a julgamento conjunto configura omissão formal sanável por embargos de declaração, sem alteração da substância da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da lide, ainda que não analise individualmente todos os argumentos secundários apresentados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 186, 278, 931, 937, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784/RG); STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 889.822/MG, Rel. Min. Campos Marques, DJe 26.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006886-07.2021.8.05.0072
, em que figuram como apelante JORLA DA LUZ SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça